Tribunal: STF
Processo: RE 104225
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-11
Data de publicação: 1985-10-11

Ementa:
TRIBUTÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA.
REMESSA DE NUMERARIO PARA O EXTERIOR. OPERAÇÃO POSTERIOR AO
DEC.-LEI 1418, DE 3.9.75. SÚMULA 585: INAPLICAÇÃO.
JÁ DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE APÓS A VIGENCIA DO
DEC.-LEI N. 1418, DE 3.9.75 JÁ NÃO SUBSISTE A JURISPRUDÊNCIA
CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA 585. E QUE, APÓS AQUELE DIPLOMA LEGAL,
E EXIGIVEL O IMPOSTO SOBRE A REMESSA DE DIVISAS PARA O EXTERIOR
EMBORA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ALI PRESTADOS POR EMPRESA QUE NÃO
OPERA NO BRASIL.